Tribunal: TJMT
Processo: 1021777-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1021777-12.2021.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE(S): DR. LAURO GONCALO DA COSTA
PACIENTE(S): WENDER CESAR SILVA DE ARRUDA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WENDER CESAR SILVA DE ARRUDA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (N.U 1003904-12.2021.8.11.0028), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 - (ID 111735468).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita, além de ser “arrimo de família”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente e, “se necessário, aplicadas medidas cautelares diversas da prisão” (ID 111735467), com documentos (ID 111735468/ID 111735468).
Relatos.
Em 30.11.2021, o Juízo singular, durante o plantão judiciário do dia 13.10.2021, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Verifica-se que, no caso em análise, o indiciado fora preso por cometimento de tentativa de homicídio, sendo por si só crime de altíssima reprovabilidade e gravidade dos crimes contra a vida e por possuir arma de fogo.
Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade. [...]
É valido salientar que se trata de delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, visto que o modus operandi utilizado pelo autuado é grave, devendo ser acautelado, visto que, desferiu tiros de arma de fogo contra a sua sogra. Contudo, o autuado não conseguiu concretizar o delito por circunstancia alheia a sua vontade.
Nestes termos, considerando o contexto e tendo em vista a necessidade da garantia da ordem pública é essencial à decretação da prisão preventiva do acusado. [...]
Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de WENDER CESAR SILVA DE ARRUDA em PRISÃO PREVENTIVA. [...]” (Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 111735468)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [tentativa de homicídio contra sua sogra Francisca Florencia de Souza, após discussão de somenos importância, praticada mediante 5 (cinco) disparos de revólver calibre 38].
Todavia, verifica-se que o paciente confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo perante a autoridade policial (ID 111735468), a vítima foi atingida por apenas 1 (um) projétil na região da perna e o delito ocorreu após consumo excessivo de bebida alcoólica, de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).
Não bastasse, o paciente tem 23 (vinte e três) anos de idade, é primário e não registra ações penais em curso (Sistema Primus - www.siap.tjmt.jus.br), possui endereço certo no distrito da culpa [Sítio do Valdevino, zona rural, bairro Assentamento Santo Onofre, Poconé/MT], família constituída [esposa e 1 (um) filho com 4 (quatro) meses de idade] e ocupação lícita [serviços gerais] na empresa “Mineração São Gabriel” (ID 111735468).
A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC no 107.337/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).
Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:
“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)
Ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, notadamente porque a suposta tentativa de homicídio foi interrompida por terceiras pessoas [sogro e cunhado do paciente], bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos) metros, da vítima Francisca Florencia de Souza; 3) não se ausentar da Comarca de Poconé/MT sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO